Tribunal: TJDFT
Processo: 0703893-15.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MÚTUO. LIVRE CONTRATAÇÃO. DESCONTO. PROVENTOS. APOSENTADORIA. MARGEM CONSIGNÁVEL. LIMITE LEGAL. OBSERVÂNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida em ação de obrigação de fazer que indeferiu a tutela de urgência consistente em suspender os descontos dos empréstimos consignados por cento e oitenta (180) dias.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em analisar a regularidade dos descontos efetuados em proventos de aposentadoria do agravante em razão de empréstimos consignados contratados.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A livre contratação de mútuo não decorrente de infortúnios da vida ou de fatos imprevisíveis não enseja a aplicação do art. 54-A do Código de Defesa do Consumidor independentemente da fonte de pagamento do empréstimo – conta corrente ou consignado em folha de pagamento.
4. As instituições financeiras oferecem diversos produtos voltados à obtenção de crédito no mercado, dentre os quais, estão os empréstimos. Mencionada modalidade de mútuo bancário pode ser ajustada de modo que as prestações mensais sejam descontadas diretamente na conta corrente do devedor ou prever que os valores devidos incidam em sua folha de pagamento. O abatimento em folha de pagamento – ou empréstimo consignado – beneficia o mutuário por oferecer condições mais vantajosas, como prazos mais longos e juros reduzidos, além de conferir ao mutuante maior segurança para o adimplemento da obrigação. Essa é a forma de contratação que possui limites claros – em regra, até trinta e cinco por cento (35%) dos rendimentos do correntista – nos descontos a serem efetuados, haja vista a existência de legislação específica.
5. A interpretação do art. 6o, caput e § 5o, da Lei n. 10.820/2003 determina que os empréstimos consignados limitam-se em trinta e cinco por cento (35%) dos proventos de aposentadoria.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo de instrumento desprovido.
Tese de julgamento: “Não se afigura legítimo desconstituir contratos, a princípio válidos e eficazes, sobretudo quando os descontos a eles relativos obedecem a margem consignável.”
___________
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 54-A; Lei no 10.820/2003, art. 6o, caput e § 5o.
Jurisprudência relevante citada: n/a.